Tribunal: TJMT
Processo: 0001853-98.2014.8.11.0025
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001853-98.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AVERBADA APÓS A CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 375 DO STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

Se a averbação da penhora ocorre em momento posterior à formalização do contrato de compra e venda, não há que se falar em má-fé por parte do terceiro adquirente, razão pela qual, pelos mesmos argumentos é que também não merece prevalecer a alegação de fraude à execução (Súmula 375 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Volkswagen S/A
, contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por
Aderval Bento
,

em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para determinar o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula n. 2.525, livro 02-Registro Geral, fl. 01, junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, devendo ser levantada a averbação R-03.2.525, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende que somente por meio do registro é que se dá a necessária publicidade ao ato, razão pela qual, embora a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel seja datada de 26/02/2010, somente em abril de 2014 o embargante, ora apelado, procurou o Cartório de Registro para registrar o aludido documento, quando já existente a averbação da penhora do aludido imóvel na matrícula, que se deu em 06/02/2013.

Argumenta que, como a penhora é anterior à transferência do imóvel, a alienação é considerada sem efeito frente à intenção de fraude à execução, fato que corrobora a necessidade de provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID. 26482470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que Aderval Bento opôs Embargos de Terceiro em desfavor do Banco
Volkswagen S/A
, alegando, em síntese, que no dia 05 de junho de 2005 celebrou com Odair Bento contrato de compra e venda do imóvel rural
denominado “Gleba Rio Preto”, medindo 699,2208 hectares, registrado sob a matrícula n. 2.525, livro 02-Registro Geral, fl. 01, junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Assinalou, pela via dos embargos, que após o fiel cumprimento do contrato, efetuaram, no dia 26 de fevereiro de 2010, Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do 2º Serviço Registral e Notarial de Juína/MT, contudo, somente quando foi proceder com a transferência do imóvel, em abril de 2014, deparou-se com a averbação de penhora contra o antigo proprietário Aderval Bento, datada de 31 de janeiro de 2013.

Na sentença, o juízo singular
julgou procedentes os pedidos, para determinar o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula n. 2.525, livro 02-Registro Geral, fl. 01, junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, devendo ser levantada a averbação R-03.2.525, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Objetivando reverter a decisão, o
apelante argumenta, em síntese, que somente por meio do registro é que se dá a necessária publicidade ao ato, razão pela qual, embora a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel seja datada de 26/02/2010, somente em abril de 2014 o embargante, ora apelado, procurou o Cartório de Registro para registrar o aludido documento, quando já existente a averbação da penhora do aludido imóvel na matrícula, que se deu em 06/02/2013. Portanto, salienta que, como a penhora é anterior à transferência do imóvel, a alienação é considerada sem efeito frente à intenção de fraude à execução.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do recurso, imperioso elucidar que a averbação da penhora realizada sobre o imóvel rural em comento, é oriunda da Ação de Busca e Apreensão nº 2204-86.2005.8.11.0025 (2º Vara Cível da Comarca de Juína), fundada em contrato de alienação fiduciária do veículo Volkswagen GOL CL, ano/modelo 1998/1999, placa NBF-3669.

Em 16 de janeiro de 2009 foi prolatada sentença de mérito nos autos da ação de busca e apreensão, condenando o réu Odair Bento a entregar o veículo à ora apelante (Banco Volkswagen), ou consignar o equivalente em dinheiro, sob pena de prosseguimento da ação para recebimento do valor devido.

Ante o descumprimento da determinação pelo réu Odair Bento, e após tentativa infrutífera de penhora de valores via Bacenjud, em 29/06/2012 foi deferida a expedição do termo de penhora nos autos do imóvel em discussão, ao passo que somente no dia 06 de fevereiro de 2013 procedeu-se com a consequente averbação (R-03.2.525).

Nesse interregno, em
26 de fevereiro de 2010, ou seja,
entre a data da sentença (16/01/2009) e o pedido de penhora com a consequente averbação (06/02/2013),
o apelado Aderval Bento firmou com o executado Odair Bento a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do 2º Serviço Registral e Notarial de Juína/MT, razão pela qual o adquirente busca, através do presente embargos de terceiro, desconstituir a penhora lançada no imóvel em comento.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo como os artigos 674, 675, 677 e 678 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo, e sofre constrição sobre bens que lhe possua ou tenha propriedade, pode opor os embargos de terceiros, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mediante apresentação de prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiros.

Para tanto, basta demonstrar ser terceiro, e ter o domínio ou a posse sobre o bem objeto da constrição da ação de execução.

Na hipótese, verifica-se dos autos que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel é datada de 26/02/2010, ao passo que a averbação da penhora do aludido imóvel na matrícula somente se deu em 06/02/2013. Portanto, como se vê, uma vez que a averbação ocorreu em momento posterior à formalização da Escritura Pública de Compra e Venda, não há que se falar em má-fé por parte do terceiro adquirente.

Pelos mesmos argumentos é que também não merece prevalecer a alegação de fraude à execução, ao menos não em relação ao terceiro adquirente.

Isso porque, a teor do que estabelece o art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, apesar da alienação ter ocorrido ao tempo em que já corria a ação de execução, a orientação pacífica da Colenda Corte Superior converge no sentido de que, em relação a terceiros, como no caso do embargante/apelado, mostra-se necessário o registro da penhora para comprovação da fraude, o que não restou evidenciado.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada no Enunciado nº 375 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
(Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – POSSE E/OU PROPRIEDADE DEMONSTRADA – REGISTRO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – DESNECESSÁRIO – PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA – AUSÊNCIA – MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a realização de prova pericial ou em audiência se mostrar desnecessária ao deslinde da controvérsia pode o Magistrado proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, sem ensejar em violação ao contraditório, a ampla defesa e nem em cerceamento de defesa. Aquele que não faz parte do processo executivo e sofre constrição sobre bens que detenha a posse ou domínio, pode opor os embargos de terceiros nos termos dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil.A ausência do registro do contrato particular de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, não impede que o Apelante busque, mediante a oposição de embargos de terceiro, a tutela jurisdicional para proteção do seu patrimônio. Inteligência da Súmula nº. 84, do Superior Tribunal de Justiça.
O instituto da fraude à execução exige para sua configuração, de forma concomitante, que o negócio jurídico envolvendo o bem do executado seja concretizado em período posterior à citação deste no feito executivo, bem como que já tenha sido averbada a inscrição da penhora na matrícula do imóvel pelo Cartório de Registro Imobiliário
(Súmula nº 375 do STJ).Não se pode imputar ao adquirente, presumidamente de boa-fé, o conhecimento acerca do processo executivo, se quando da aquisição do bem inexistia gravame que impedisse a transação sobre o referido imóvel. Nos embargos de terceiro o ônus sucumbencial deverá ser arbitrado com base no princípio da causalidade. Tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP representativo de controvérsia. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.”
(N.U 0003324-15.2014.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – REGISTRO DA PENHORA NÃO REALIZADO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do
STJ
já se consolidou no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem avaliado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. É o que expressa o Verbete Sumular
375
do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento jurisprudencial foi regulamentado no artigo 792, com o advento do CPC/15.
Na hipótese, não há falar em fraude à execução, máxime porque a parte Agravante a parte Agravante não demonstrou que houve a averbação da ação executiva na matrícula do imóvel e que isso tenha ocorrido em data anterior à celebração da compra e venda.
Sequer comprovou eventuais empecilhos para isso ocorresse. Do mesmo modo, não logrou êxito em demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, limitando-se em ilações acerca do curto lapso temporal em que se deram o requerimento de penhora da área rural e a compra e venda da área e também quanto à situação de insolvência dos Agravados. Assim, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. E, na falta disso, incumbe ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso.”
(N.U 1015016-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

In casu
, não há como afirmar que o terceiro adquirente tinha ciência da existência de ação executiva movida em face do devedor Odair Bento, capaz de reduzi-lo à insolvência, visto que, quando firmado o instrumento público de compra e venda de imóvel rural, não existia registro da aludida penhora na matrícula do bem, relativamente à ação de execução em questão.

De todo o exposto, tem-se que os documentos colacionados aos autos não permitem afiançar que o embargante/apelado tinha ciência da demanda executiva anterior a aquisição do imóvel, e nem que ele tenha agido de má-fé praticando fraude à execução, razão pela qual a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020